Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717655-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRISA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME RECORRIDO: PETERSON DE JESUS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de intimação da parte contrária caso eventual acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada; b) artigo 223, § 1o, do CPC, aduzindo que o erro na contagem do prazo por parte do recorrido não configura justa causa para efeito de reabertura de prazo. Acrescenta que as informações prestadas via internet têm natureza informativa, não possuído caráter oficial; c) artigos 239, § 1o e 231, inciso II, ambos do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes que declarou a tempestividade dos embargos à execução apresentados pelo recorrido. Assevera, para tanto, ser válido o comparecimento espontâneo do recorrido ao processo muito antes da juntada do mandado de citação efetivamente cumprido, que, em seu entendimento, supre a falta ou nulidade da citação, devendo, portanto, ser certificada a intempestividade dos embargos do devedor. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.498 e RONY ALBERTO CAMPOS FILHO, OAB/DF 46.341 (ID Num. 29819227 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 223, § 1o, 239, § 1o e 231, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.498 e RONY ALBERTO CAMPOS FILHO, OAB/DF 46.341. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017